Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. EXCEÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A impenhorabilidade da verba salarial encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal) e no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família.
2. A impenhorabilidade do salário não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, como prevê o artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.1. Os créditos oriundos de pensão e de salário podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, onde haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia decorrente de parentesco.
3. Observado que o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, sobretudo porque não foram acostados documentos hábeis a comprovar que a quantia seria proveniente dos salários e diárias que recebeu do seu empregador, não merece reparo a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de verba de natureza salarial para pagamento de pensão alimentícia decorrente de parentesco.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.